Tribunal: TJMT
Processo: 0001408-94.2011.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001408-94.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA DIRCE DA SILVA MENDONCA - CPF: 593.350.411-49 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BMG S.A.

APELADO(S):

ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA JURIDICA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEDIANTE FRAUDE, PRATICADA POR TERCEIRO – VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELA AUTORA/APELADA – REEMBOLSO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO PROVIDO.

Se
a autora/correntista beneficiou-se de valores equivocadamente lançados na conta corrente de sua titularidade, a título de empréstimo, e em momento algum menciona a sua devolução à instituição financeira na petição inicial da
Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
a fim de demonstrar sua boa-fé e que de fato não pediu mencionado empréstimo,
há como acolher seu pedido inicial de declaração de inexistência do débito.

Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante
expressamente define o artigo 884 do CC:
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se
enriquecer
à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.”

Assim, dá-se provimento ao
recurso para julgar improcedentes seus pedidos, não havendo falar em reembolso dos valores descontados em sua folha de pagamento, bem como em indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A,

contra a sentença proferida na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA
,
que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial para:
a)
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigível o débito cobrado pela demandada referente ao contrato objeto da lide;
b)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença;
c)
ressarcir, a titulo de danos materiais, a quantia de R$ 1.874,55 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), devendo o valor ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária de acordo com o INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula no 43 do STJ).

Por fim, condenar a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Alega que houve a contratação do empréstimo pela apelada, conforme o contrato bancário no 216136199, no valor total de R$ 21.472,73; a ser pago em 72 parcelas, no valor de R$ 624,85, descontadas na folha de pagamento da autora, conforme documentos pessoais apresentados.

Aduz que sempre cumpriu rigorosamente as normas editadas pelo Banco Central do Brasil que disciplinam os procedimentos para a concessão da linha de crédito supramencionada, inclusive com a verificação de todas as informações repassadas pela autora/apelada.

Defende a inexistência de cobrança indevida e, via de consequência, o dever de restituição dos valores vencidos e não pagos, sob pena de violação ao artigo 369 do CC.

Assevera que não praticou nenhum ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, bem como se insurge quanto ao valor indenizatório fixado, ao argumento de que fixado em quantia exorbitante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões no ID 71660007, requerendo o desprovimento do apelo e a condenação da instituição financeira em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelada
ANA DIRCE DA SILVA MENDONÇA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido/apelante
BANCO BMG S.A.
aduzindo que é professora e no dia 11/05
/2020, se deparou com um valor de 20.630,35 (vinte mil, seiscentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) creditado em sua conta bancária, pela instituição financeira/requerida (ID 71659061).

Relatou que depois de muitas tentativas, conseguiu entrar em contato com o requerido que afirmou que ela teria feito um empréstimo consignado em folha de pagamento, onde seria descontado em 62 parcelas o valor de R$ 694, 85 (seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) pela instituição financeira CONSIGNUM, porém, a autora jamais contratou o respectivo empréstimo.

Esclareceu que, ao entrar em contato com a CONSIGNUM foi informada que teria que fazer uma carta justificativa para resolver o problema, sendo que fez a carta (ID 71659060), relatando que tinha uma ação contra o Banco Cruzeiro do Sul, que conforme informações de terceiros, comprara o BMG, e cuja audiência de conciliação estava marcada para o dia 26/11/2011, sendo que o valor da causa era de RS 20.400,00; portanto, considerou que a instituição financeira em questão tivesse desistido da conciliação e resolvido pagá-la. Logo, aceitou o depósito e fez uso do mesmo como se fosse seu.

Alegou que, mesmo fazendo a carta justificativa, nada foi resolvido, motivo pelo qual fez Boletim de Ocorrência em 06/06/2011, relatando todo o ocorrido (ID 71659060).

Asseverou que após muita insistência, o requerido enviou toda a documentação do empréstimo e para a surpresa da autora, os documentos eram todos adulterados, bem como a sua assinatura.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Ao sentenciar, o magistrado
a quo

Dr. Marcio Rogério Martins,
j
ulgou parcialmente procedente a ação,
nos termos já relatados.

Desta decisão, insurge-se
a parte requerida.

Pois bem
.

Inicialmente, convém destacar que
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, a autora/apelada alega não ter contratado o empréstimo consignado que ensejou dois descontos no valor de R$ 624,85 em seus vencimentos, nos meses de junho e agosto/2011 (ID
71659060)
, bem como não se beneficiou do valor tomado junto ao banco apelante.

Por outro lado, o banco apelante alega nas razões do recurso que houve a contratação do empréstimo consignado e cartão de crédito (ID
71659061
) pela apelada mediante a apresentação de documentos, como a
cópia da carteira de identidade e o comprovante de endereço da recorrida
.

Com efeito, observa-se dos autos que fora determinada pelo juízo singular a realização de pericia grafotécnica, a qual concluiu que a assinatura contida no contrato objeto da demanda não fora produzida pela autora/apelada, ou seja, tratava-se de assinatura falsa, conforme se vê do laudo pericial de ID’s 71659967 a 71659971.

No entanto, ainda que o empréstimo não tenha sido contratado pela autora, e equivocadamente lançado em sua conta corrente, o fato
é que a correntista acabou se beneficiando dos numerários, como se observa dos documentos acostados no ID 71659060, onde a autora/apelada afirma que utilizou os valores depositados em sua conta corrente, como se fossem seus,
por considerar que teriam sido depositados em sua conta bancária em razão de uma ação movida contra o Banco Cruzeiro do Sul.

Assim, para se configurar a responsabilidade civil por danos, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso dos autos, apesar de inicialmente a parte autora negar a contratação do empréstimo, o que de fato se confirmou com a prova pericial,
o valor total do empréstimo foi depositado em sua conta corrente, sendo por ela utilizado na integralidade.

Assim, não se verifica o elemento
danoso
, porquanto a autora obteve benefícios pessoais com a utilização do valor depositado em sua conta, o qual representa exatamente o valor do contrato de empréstimo consignado, sendo descabida a devolução das parcelas descontadas, bem como a declaração de inexistência do débito.

Isto porque, não se pode permitir que fique a autora com o valor total recebido, se declare a inexistência do débito e receba a devolução das parcelas descontadas de sua remuneração, mais danos morais! Haveria flagrante enriquecimento ilícito de sua parte, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico, consoante expressamente define o artigo 884 do CC:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se
enriquecer
à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários
.” (g.n.)

No mais, cabe ressaltar que não é qualquer constrangimento que deve ser considerado dano moral, entendido este como uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico da pessoa.

Destarte, no caso, mesmo comprovada a falsificação da assinatura da autora/apelada, se os valores foram depositados em sua conta bancária e a mesma utilizou-se do montante disponibilizado, além de estarmos diante de aceitação tácita do contato, não houve a consignação do valor em juízo ou a devolução do montante depositado pela autora – o que demonstraria seu direito à declaração de inexistência do débito e direito à devolução das parcelas descontadas. Logo, não há que se falar em indenização por danos morais.

Salienta-se que, em nosso ordenamento jurídico vige o princípio
“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), de modo que, o fato de a autora/apelada não proceder a devolução do dinheiro retira da mesma qualquer supedâneo jurídico para pleitear indenização por eventual irregularidade na confecção do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRESTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. - Infere-se dos documentos que instruíram a demanda que, embora o autor recorrente insista em afirmar que não contratou o financiamento com a instituição bancária, utilizou o valor creditado em sua conta. Vislumbra-se dos autos que a parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, portanto, nenhum reparo merece a sentença.
(TJ-PE - AC: 5245538 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A prova pericial produzida nos autos revela que terceiro estelionatário firmou contrato de empréstimo junto à instituição financeira via telefone utilizando-se do nome da autora. [...] não há que se falar em dano moral, porque inexiste, na espécie, gravame à honra, apesar da cobrança indevida, uma vez que a autora se beneficiou do valor depositado em sua conta corrente. Seguimento negado a ambos os recursos, com base no art. 557 do CPC”.
(TJ-RJ - APL: 200900156167 RJ 2009.001.56167, Relator: DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ, Data de Julgamento: 13/10/2009, DECIMA SEGUNDA CÂMARA CIVEL)

Desta feita, por todos esses motivos, não há falar no reembolso das três parcelas descontadas na folha de pagamento da autora, a título de danos materiais, e em indenização por danos morais, ou mesmo inexistência do débito, de forma que se impõe a improcedência da ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência jurídica (Código 20131), ajuizada pela autora/apelada.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso do BANCO BMG S.A. para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, bem como inverter os ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021